Tribunal: TJBA
Processo: 8000394-62.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000394-62.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: MARIA PAIXAO CARVALHO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SEM RAZÃO. CONTRACHEQUES DEMONSTRAM A HIPOSSUFICIÊNCIA DA APELADA. DECRETO MUNICIPAL N. 055/2017 QUE SUSPENDEU PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES E VERBAS SALARIAIS. NULIDADE RECONHECIDA. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 37, XV, DA CF/88. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. MEDIDAS EXCEPCIONAIS ESTABELECIDAS NO ART. 169, §§ 3º e 4º. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DAS VERBAS SALARIAIS REFERENTES A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. COM RAZÃO. ENTE MUNICIPAL COMPROVOU COM DOCUMENTO ASSINADO PELA APELADA. RECORRENTE POSTERIORMENTE ADMITIU A PERCEPÇÃO DESTES VALORES ESPECÍFICOS, QUE SÃO UMA PARCELA DO MONTANTE TOTAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS POR RAZÃO DA GREVE. COM RAZÃO. QUANDO A GREVE RESULTA DE ATO ILEGAL DO PODER PÚBLICO, O DESCONTO É INDEVIDO. RE Nº 693.456/RJ. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DANO MORAL
IN RE IPSA
. DANO NÃO QUEDOU COMPROVADO NOS AUTOS. JULGADOS DO TJBA, TJSP E TJGO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 85, § 2º, DO CPC. ACERTO DO PATAMAR DETERMINADO EM SENTENÇA. MAJORAÇÃO PARA 11% POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000394-62.2017.8.05.0258
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros e como apelada MARIA PAIXAO CARVALHO SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do relator.

Salvador, .